Tribunal: TJBA
Processo: 8021863-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021863-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO ALVES DE ARAUJO JUNIOR

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE QUEIROZ FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

E
MENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. Dívida de cartão de crédito. Sentença procedente. Rejeitada preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, haja vista que o apelante, em seu recurso, se reporta aos fundamentos da sentença. Rejeitada também a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial, uma vez que a questão em apreciação é eminentemente documental, não exigindo prova técnica. Mérito. Trata-se de
ação de cobrança de
débito derivado da utilização de variados cartões de crédito fornecidos pelo recorrido ao apelante. O procedimento de repactuação de dívidas em virtude de superendividamento é instrumento criado em defesa dos consumidores, e devidamente prevista nos artigos 104-A ao 104-C do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, exige ele a realização de rito processual próprio, com fases específicas, não comportando a sua alegação como matéria de defesa no bojo de uma ação de cobrança. Precedentes. No que é atinente às taxas de juros praticadas contratualmente, sabe-se que o CDC prevê um regime protetivo que permite, com base nos postulados da função social do contrato, dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, a revisão dos contratos de adesão a requerimento da parte lesada quanto à existência de cláusulas abusivas e nulas de pleno direito que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51 do CDC. Nesse contexto, a aplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda foi mitigada, sofrendo limitações ditadas pelo interesse social. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras e bancárias serão considerados abusivos somente se superarem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado. No caso em liça, a análise do acervo documental revela que apenas para um dos cartões de crédito as taxas de juros mensais e anuais pactuadas foram fixadas em importe significativamente superior às respectivas taxas médias de mercado da época da contratação, devendo, portanto, haver o correspondente recálculo para sua adequação à média de mercado. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8021863-18.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
ALBERTO ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento à apelação d
e

ALBERTO ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR
.